Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DOIS DECRETOS DE PRISÃO PREVENTIVA DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA JUSTIFICAR A CUMULAÇÃO DE LIDES. ADMISSÃO DO WRIT APENAS QUANTO A UMA DAS IMPUGNAÇÕES. QUESTÕES DE SAÚDE NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS ADMITIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Inadmite-se o habeas corpus quanto às questões de saúde do paciente, pois as alegações e os documentos juntados ao writ não foram submetidos ao exame da autoridade impetrada, o que inviabiliza a sua apreciação por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Além disso, por meio de decisão já preclusa, o habeas corpus foi admitido apenas quanto à impugnação de um dos decretos de prisão preventiva do paciente, por não estarem presentes razões de conexão ou continência para justificar a pretendida cumulação objetiva de lides no mesmo writ. Habeas corpus admitido parcialmente.
2. Não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do inquérito policial, dada a sua natureza de procedimento investigatório inquisitivo, e eventual sigilo da investigação é decorrente da própria necessidade de preservação da prova a ser colhida para o fim de elucidar o fato, conforme autoriza o artigo 20 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A informação registrada no termo de declaração de que o paciente, custodiado, foi cientificado sobre os seus direitos constitucionais antes de a autoridade policial proceder com o seu interrogatório, indica que a ele foi assegurada a assistência de advogado, cuja presença não é imprescindível à realização do ato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois demonstrado o fumus comissi delicti e apresentada fundamentação concreta para justificá-la, estando lastreada no perigo que o estado de liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à integridade física e psíquica da vítima, pessoa em desenvolvimento (criança), diante da gravidade da conduta e do efetivo risco de reiteração delitiva, bem como por ser necessária para evitar a intimidação da ofendida e demais familiares, com quem regularmente convive o autuado.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, em crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial valor.
6. No caso em exame, a gravidade concreta da conduta justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois o paciente, supostamente prevalecendo-se da sua condição de avô de consideração da vítima, que à época do início dos fatos possuía entre 07 (sete) e 08 (oito) anos de idade, aproveitou-se, em tese, de momentos em que estava a sós com a criança e friccionou seu pênis nas partes íntimas da vítima, em contato direto pele a pele, manipulou a vagina da criança e, também, em ocasião diversa, introduziu seu dedo na vagina da menor.
7. Os fatos supostamente praticados pelo paciente são graves e justificam a manutenção da sua prisão cautelar, pois voltados contra uma criança de tenra idade, além de haver o risco de que, em liberdade, volte a reiterar na prática de atos de mesma espécie, dada a existência de informações de que, além desse caso, ele responde a outra ação penal por estupro de vulnerável e consta o registro de duas ocorrências policiais sobre fatos de mesma natureza.
8. Não há falar em falta de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva, pois os fatos em apuração, conquanto datem dos anos de 2017 e 2018, chegaram ao conhecimento da autoridade policial apenas neste ano e as investigações ainda apresentaram fatos novos e recentes que indicam o suposto comportamento reiterado do acusado na prática de crimes sexuais de mesma natureza, tendo em vista a localização de registros de mais duas ocorrências policiais promovidas por vizinhos dele nos anos de 2021 e 2022, onde consta que outras crianças sofreram, em tese, abuso sexual por parte do paciente.
9. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
10. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.